Tribunal: TJMT
Processo: 1013061-30.2022.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013061-30.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO SILVA SANTANA - CPF: 035.897.181-02 (APELANTE), ALINOR DO CARMO ROCHA - CPF: 994.027.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 005.651.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DE PAULA MORAES OLIVEIRA SANTANA - CPF: 044.057.521-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP).
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
. INVIABILIDADE. AGRESSÃO INICIAL DESPROPORCIONALMENTE REPRESADA PELO RÉU. EXCESSO NA REAÇÃO. LESÕES COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
SUBSIDIARIAMENTE
,
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA
. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. CONDUTA VOLITIVA E DIRECIONADA À OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PRESENÇA DE
ANIMUS LAEDENDI
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
o apelante
pela prática do crime de
lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto.
A Defesa s
ustent
ou
, em síntese, a ocorrência de legítima defesa, por ter reagido moderadamente a agressões iniciadas pela vítima. Subsidiariamente, pleite
ou
a desclassificação para a modalidade culposa, por ausência de
animus laedendi
.

II. Questão em discussão:

I – Saber se a conduta do réu pode ser amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, diante do relato de agressão inicial perpetrada pela vítima.

II – Em sendo afastada a legítima defesa, verificar a possibilidade de desclassificação do delito para a modalidade culposa, ante suposta ausência de dolo.

III. Razões de decidir:

1. A excludente de legítima defesa exige, cumulativamente, a presença de agressão injusta, atual ou iminente, moderação nos meios utilizados e intenção de defesa (
animus
defendendi
).

2. Ainda que se reconheça que a vítima arremessou um chinelo contra o réu, a reação por ele praticada — consistente em empurrão, esganadura, arranhões e golpes com toalha — extrapolou o limite da proporcionalidade e da moderação exigidos pelo tipo legal.

3. O laudo pericial constatou múltiplas lesões em regiões distintas do corpo da vítima, incompatíveis com simples ato reflexo ou defensivo, o que corrobora a inexistência de uso moderado dos meios.

4. A versão da vítima em juízo, ainda que parcialmente atenuada, foi respaldada por outros elementos de prova e deve ser interpretada com cautela, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

5. A tentativa de desclassificação para a modalidade culposa não encontra respaldo, uma vez que a conduta do apelante se revelou dolosa, tendo agido com consciência e vontade de produzir lesão.

6. A materialidade e a autoria estão suficientemente comprovadas, não havendo nulidades ou inconsistências que justifiquem reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso
desprovido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A excludente de ilicitude da legítima defesa exige a observância da proporcionalidade e do uso moderado dos meios necessários, não se caracterizando quando a reação do agente excede em intensidade e finalidade a agressão inicial.”

“2. Inviável a desclassificação para lesão corporal culposa quando o conjunto probatório evidencia a existência de
animus laedendi
, com conduta dirigida à produção do resultado lesivo.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 25, 129, §§ 6º e 13; CPP, art. 155.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MG, Apelação Criminal n. 0024869-33.2020.8.13.0461, Rel.ª Des.ª Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 09.10.2024.

TJ-MT, Apelação Criminal n. 0011180-33.2014.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 24.06.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de
FABIANO SILVA SANTANA
, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 1013061-30.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, em âmbito doméstico (CP, art. 129, § 13), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto.

Em suas razões, a Defe
nsoria
Pública

sustentou que a conduta do apelante está amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que a vítima iniciou as agressões e a reação foi moderada e com o intuito de repelir a injusta agressão. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito para a modalidade culposa (CP, art. 129, § 6º), por ausência de
animus laedendi
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

291908429
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
296050358
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLUTÓRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA. ALEGADA AGRESÕES MÚTUAS. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INJUSTA AGRESSÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICAL CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. COMPROVADA DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. SUBSIDIARIAMENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPROCEDENTE. PROVA DOS AUTOS COMPROVAM A INTENÇÃO DO AGENTE. PRESENÇA DE ANIMUS LAEDENDI. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 02 de março de 2022, na cidade de Cuiabá/MT, o recorrente agrediu fisicamente a ofendida, sua então esposa, mediante esganadura, tapas com toalha e arranhões no rosto, causando-lhe escoriações e equimose
.
Vejamos
a narrativa fática
:

“(...).

No dia 02 de março de 2022, por volta das 18h30, na rua Estevão José Torquato da Silva, condomínio Jardim Vitoria E, casa 62, bairro Jardim Vitoria, nesta capital,
o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua então esposa Aline de Paula Moraes Oliveira, conforme indicado no laudo pericial n. 1.1.02.2022.005905-01
.

A vítima e denunciado eram conviventes à época havia sete anos, possuindo uma filha juntos.

Na data e hora dos fatos,
durante uma discussão, o denunciado xingou a ofendida, tendo ela, então, arremessando um chinelo em direção a ele
.

Nesse momento, mais enfurecido ainda,
passou o indiciado a esganar a vítima, bem como a agredi-la com uma toalha e a lhe provocar arranhões em seu rosto, causando-lhe escoriações em diversas regiões e equimose em seu antebraço
.

Em seguida, a vítima conseguiu acionar a polícia militar, contudo,
no momento em que
os militares chegaram, o denunciado já havia se evadido do local. (...).” (denúncia - id. 291907499)

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (id. 291907458), Laudo do Exame de Corpo de Delito (id. 291908350)
,
Pedido
de Providências Protetivas (id. 291907457, p. 11/12
)
, Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (id. 291907484, p. 08/11)
, além
dos depoimentos e confissão do réu
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

N
a fase policial, o recorrente confessou a prática delitiva, narrando que
houve troca de ofensas verbais entre ambos, admitindo ter chamado a vítima de “
vagabunda
” e “
biscate
”. Alegou que a vítima lhe atirou um chinelo, que atingiu seu rosto, motivo pelo qual
a agrediu com uma toalha, além de causar arranhões em seu rosto e apertar-lhe o pescoço
.
Disse
que se tratou de agressão mútua, pois também foi agredido
, conforme se verifica no id. 291907466.

Em juízo, o apelante
confessou parcialmente a prática delitiva, narran
do
que, ao chegar do trabalho, cansado, recusou-se a ir ao mercado, momento em que a vítima, Aline, arremessou um chinelo em seu rosto. A partir disso, iniciou-se o desentendimento físico. Confessou que, após ser atingido, levantou-se e empurrou a vítima,
jog
ando-a
n
a cama. Alegou que,
quando a vítima tentou se defender, após ser jogada na cama
, segurou-lhe o antebraço, o que teria ocasionado os ferimentos. Em seguida, mencionou ter
p
ego

uma toalha, sem esclarecer se a utilizou com violência (id.
291908412)
.

A

vítima
declarou,
à autoridade policial, que
, na data dos fatos, após discussão motivada por questão fútil, foi ofendida com xingamentos de cunho pejorativo, sendo chamada de “
vagabunda
” e “
biscate
”. Afirmou que, em reação, atirou um chinelo na direção do agressor, momento em que este avançou fisicamente contra ela, apertando-lhe o pescoço e causando arranhões no rosto. Declarou ainda ter sido agredida com o uso de uma toalha
(id. 291907464)
.

Em juízo
, a

ofendida

modificou parte de seu relato anterior, declarando
que
, após pedir que o acusado comprasse leite e ouvir dele uma negativa em tom ríspido, a vítima insistiu, gerando um embate verbal. Afirmou que, em meio à discussão, arremessou um chinelo em direção ao acusado, momento em que este se levantou e passou a agredi-la. Descreveu que
o apelante
Fabiano a empurrou com força sobre a cama, quebrando seus óculos, sendo que as hastes do acessório causaram lesões em seu rosto. Em seguida, ele teria utilizado uma toalha para desferir um golpe contra
ela.
Quanto as lesões
nos braços, coxa e pescoço, embora não tenha recordação precisa sobre como ocorreram,
disse
que podem ter sido causadas durante o empurrão ou em razão de arranhões com as unhas do agressor.

Questionada sobre a existência de tapas ou esganadura, negou tais condutas específicas, mas reiterou que foi empurrada com força, tendo sua cabeça pressionada
, bem como, disse que
tentava resistir as agressões, o que resultava em mais machucados
(id. 291908412)
.

Registro, por oportuno, que deixo de transcrever os depoimentos dos Policiais Militares
Alinor do Carmo Rocha e Ricardo Augusto de Oliveira Cruz
, porquanto colhidos exclusivamente na fase inquisitorial e não havendo sido os referidos agentes arrolados como testemunhas, seja pela acusação ou pela defesa. Diante disso, referidos relatos não possuem aptidão para fundamentar o juízo de convencimento do magistrado, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Retratada a
s
ituação fática, passo à análise da matéria do recurso.

A Defesa postulou o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal, que dispõe: "
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
".

Para a configuração de tal excludente, a doutrina e a jurisprudência pátrias exigem, de forma cumulativa, a presença de requisitos objetivos e subjetivos, a saber: a agressão injusta, atual ou iminente; a defesa de direito próprio ou alheio; o uso moderado dos meios necessários; e o
animus
defendendi
.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso, inclusive admitido pela própria vítima em juízo, que a contenda física se iniciou após ela arremessar um chinelo em direção ao apelante, em meio a uma discussão acalorada. A
Defesa
aleg
ou
que tal ato configurou a injusta agressão que legitimou a reação do réu.

Contudo, a controvérsia reside na proporcionalidade da reação do réu e na moderação dos meios empregados, requisitos indispensáveis para o acolhimento da tese defensiva. A prova dos autos, de forma contundente, demonstra que a conduta do apelante extrapolou manifestamente os limites do que se poderia considerar uma repulsa moderada.

Na fase inquisitorial, a vítima relatou que o apelante a agrediu com uma toalha, além de causar arranhões em seu rosto e apertar-lhe o pescoço. Em juízo, a vítima, embora tenha confirmado a essência dos fatos, apresentou uma versão abrandada, negando o enforcamento e os tapas no rosto, mas confirmando que o apelante a empurrou sobre a cama e lhe desferiu golpes com uma toalha.

Em seu interrogatório na fase policial, o próprio apelante confessou que, após o arremesso do chinelo,
a agrediu com uma toalha, além de causar arranhões em seu rosto e apertar-lhe o pescoço
(id.
291907466
). Embora em juízo tenha apresentado versão mais branda dos fatos, admitiu ter empurrado a vítima sobre a cama e
ter
pego
uma toalha
.

Tal abrandamento do depoimento em juízo da vítima, fenômeno comum em casos de violência doméstica, muitas vezes decorrente do ciclo de violência e da dependência emocional ou financeira, deve ser analisado com a devida cautela e à luz dos demais elementos probatórios, em conformidade com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência
aplic
á
vel
ao caso:

"(...). -
Verificado o interesse da ofendida em eximir o réu da responsabilidade penal, a sua retratação deve ser vista com ressalvas,
sobretudo quando a sua primeira versão, a qual expõe a prática do crime pelo acusado, encontra respaldo nos demais elementos de prova
(...).” (TJ-MG - Apelação Criminal: 00248693320218130461, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, Data de Julgamento: 09/10/2024)

Ainda que se considere apenas a versão judicializada, a reação do apelante permanece manifestamente desproporcional.
O
Laudo Pericial n. 1.1.02.2022.005905-01 (id.
291908350
), corrobora a versão da ofendida e demonstra a manifesta desproporcionalidade da conduta do apelante. O exame pericial atestou que a vítima apresentava
"escoriações em punho direito, terço distal da coxa direita, região frontal, geniana esquerda, masseterina esquerda e mentoniana; equimose em terço superior do antebraço direito"
. Tais lesões, dispersas por diversas partes do corpo, são incompatíveis com uma simples ação de contenção ou defesa.

A desproporção entre a ação inicial da vítima – o arremesso de um chinelo – e a reação violenta do apelante é patente.

A multiplicidade e a natureza das lesões sofridas pela ofendida afastam a caracterização do uso moderado dos meios necessários. A conduta do réu não se limitou a cessar uma agressão, mas se converteu em um ato de retaliação violenta, descaracterizando por completo a legítima defesa.

Portanto, ausente o requisito da moderação, pilar essencial da excludente de ilicitude, a tese absolutória não pode prosperar.

Subsidiariamente, a
D
efesa requer
eu
a desclassificação do delito para sua modalidade culposa, prevista no § 6º do artigo 129 do Código Penal, sob o argumento de que o apelante não agiu com
animus laedendi
, ou seja, com a intenção de lesionar.

A tese defensiva de que o apelante não agiu com dolo não encontra respaldo no conjunto probatório.

A lesão corporal culposa se caracteriza quando o agente, por imprudência, negligência ou imperícia, dá causa a um resultado lesivo que não desejava nem assumia o risco de produzir.

A conduta descrita nos autos, por outro lado, revela uma ação deliberada e direcionada a ofender a integridade física da vítima.

As ações de empurrar a vítima sobre a cama, agredi-la com uma toalha e causar-lhe escoriações em múltiplas partes do corpo, conforme confessado pelo réu e comprovado pelo laudo pericial, são incompatíveis com a mera ausência do dever de cuidado.

Tais atos são intrinsecamente dolosos, pois quem os
pratica
tem, no mínimo, a consciência e a vontade de produzir o resultado le
sivo, o
u assume o risco de produzi-lo (dolo eventual).

A dinâmica dos fatos, em que uma discussão verbal escala para agressão física, demonstra claramente a presença do dolo de lesionar. A conduta do apelante não foi um acidente ou um ato impensado que resultou em lesão por descuido, mas sim uma resposta agressiva e intencional.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"(
...
)
Não há falar em ausência de dolo no crime de lesão corporal quando os elementos probatórios deixam evidente que o réu agiu imbuído de animus laedendi.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0011180-33.2014.8.11.0004, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 24/06/2020)

Dessa forma, estando o
animus laedendi
devidamente comprovado pela prova oral e pericial, não há como acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa.

À vista de todo o
exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FABIANO SILVA SANTANA
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025